Tribunal: TJMT
Processo: 1053314-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053314-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 622.054.391-20 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA E ORIGEM DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em regra, as telas sistêmicas não são suficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, contudo, neste caso, a instituição acostou faturas
de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas de forma parcelada, pagamentos efetuados, inclusive, o endereço cadastrado na instituição é o mesmo indicado na exordial.

2. Nesse caminho, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”

3. Comprovado pela recorrente a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia a recorrida a demonstração da adimplência com relação ao débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

4.

Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Itaucard S.A
.,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos os pedidos iniciais para: i) declarar a inexigibilidade do débito questionado; ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; e iii) determinar que a recorrente exclua o nome da recorrente dos contratos que originaram a dívida questionada e a suspensão dos serviços decorrentes destes.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma, para julgar improcedente à pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada (id. 206294729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024